Tribunal: TJDFT
Processo: 0706212-28.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Ameaça. Provas. Tipicidade. Dano moral.
1 – Se as provas - declarações da vítima, na delegacia, confirmadas por testemunha que presenciou os fatos, em juízo, e laudo pericial - demonstram que o réu, por razões da condição do sexo feminino, ofendeu a integridade física da vítima, causando-lhe lesões corporais, deve ser mantida a condenação pelo crime do art. 129, § 13, do CP.
2 - Não há o crime de ameaça se as palavras ditas pelo réu, vagas, não contêm declaração concreta de causar mal injusto e grave à vítima e não causam temor nela.
3 - Nos crimes de violência contra a mulher cometidos no âmbito doméstico e familiar, havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS).
4 - Para se fixar indenização por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor não compatível com o dano sofrido pela vítima e a situação financeira do obrigado, deve ser reduzida a indenização.
5 – Apelação provida em parte.